Tribunal: TJDFT
Processo: 0760688-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pela parte autora.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.